Tribunal: TJDFT
Processo: 0721698-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721698-06.2024.8.07.0003 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDER HENRIQUE DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face do acórdão 1980714 de ID 70739121 desta 2a Turma Cível que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC. A parte embargante apresentou acordo extrajudicial de quitação do contrato no 20038400057 firmado com a parte contrária (ID 72071950) e requereu a homologação. A parte embargada foi intimada para se manifestar acerca do acordo realizado (ID 72153834), contudo, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 72600357). Vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no art. 998, caput, do CPC e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência deste recurso. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator